Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011167-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA CORREIA - CPF: 621.229.671-53 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011167-19.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – CONTRATANTES CO-TITULARES QUE NÃO FAZER PARTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se o contrato de prestação de serviços contábeis tem entre os contratantes, pessoas que não fazem parte da recuperação judicial, necessária a individualização dos serviços, inclusive com indicação daqueles efetivamente prestados às recuperandas. A ausência de documentos que comprovem a prestação dos serviços às recuperandas, impede a inclusão do crédito no quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011167-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA APARECIDA CORREIA

AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, CARLA ADRIANA FELITO, MARA RUBIA FELITO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosangela Aparecida Correia, contra decisão que nos autos da Impugnação à Lista de Credores apresentada contra Antonio Carlos Felito e outros, integrantes do Grupo Felito – em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito.

No caso, o crédito que a agravante pretende a inclusão no Quadro Geral de Credores é representado por Contrato de Prestação de Serviços Contábeis que firmou em 12/07/2016, com Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, Andreia katia Felito Romero, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP e Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP.

De acordo com referido contrato, incumbia a ora agravante, prestar os serviços profissionais na área de auditoria financeira e fiscal no período de 2014 a 2016.

Para tanto, pactuou-se como remuneração a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com vencimento em 30/11/2016, encargo de responsabilidade do contratante Antonio Carlos Felito-ME.

Em Impugnação à Lista de Credores, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, para que a impugnante, ora agravante, dentre outras medidas, justificasse a origem do crédito.

A agravante, em resposta, tão somente alegou se tratar de contrato de prestação de serviços, salientando que realizou serviços às recuperandas por quase 10 anos e que são muitos os honorários a serem pagos.

Em manifestação, o administrador judicial justificou a exclusão do crédito do quadro geral de credores, no fato de que o contrato foi realizado com pessoas que não figuram na recuperação judicial, de modo que o agravante deveria ter individualizado a quota parte que atribui o débito as demais recuperandas, bem como o período de inadimplemento, a discriminação dos serviços prestados e as notas fiscais, o que não foi demonstrado, embora oportunizado. (id 43594981)

Pois bem. Na hipótese, o agravante não apresentou os documentos necessários à comprovação do seu crédito. E isso se fez necessário, em particular, porquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios, embora figure como título executivo extrajudicial, foi firmado em conjunto com pessoas que não fazem parte do polo ativo da recuperação judicial, no caso,
Antonio Carlos Felito e Andreia katia Felito Romero.

Daí a necessidade de se individualizar os serviços prestados a cada um dos contratantes, porque inadmissível a inclusão de valores na recuperação judicial de créditos de pessoas que dela não fazem parte.

Não fosse isso, em relação às contratantes que integram a recuperação judicial (
Antonio Carlos Felito-ME, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP),
certo é que o agravante não demonstrou efetivamente a prestação dos serviços, por notas fiscais ou outros documentos.

De relevo, ademais, o fato de que o contrato foi firmado em
12/07/2016, mas se refere à prestação de serviços em período anterior, vale dizer, no período de 2014 a 2016.

Nesse contexto, o contrato colacionado pela agravante, por si só, não surtiu o efeito de individualizar os serviços supostamente e efetivamente prestados por ele em favor das recuperandas.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011167-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosangela Aparecida Correia, contra decisão que nos autos da Impugnação à Lista de Credores apresentada contra Antonio Carlos Felito e outros, integrantes do Grupo Felito – em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito.

No caso, o crédito que a agravante pretende a inclusão no Quadro Geral de Credores é representado por Contrato de Prestação de Serviços Contábeis que firmou em 12/07/2016, com Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, Andreia katia Felito Romero, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP e Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP.

De acordo com referido contrato, incumbia a ora agravante, prestar os serviços profissionais na área de auditoria financeira e fiscal no período de 2014 a 2016.

Para tanto, pactuou-se como remuneração a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com vencimento em 30/11/2016, encargo de responsabilidade do contratante Antonio Carlos Felito-ME.

Em Impugnação à Lista de Credores, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, para que a impugnante, ora agravante, dentre outras medidas, justificasse a origem do crédito.

A agravante, em resposta, tão somente alegou se tratar de contrato de prestação de serviços, salientando que realizou serviços às recuperandas por quase 10 anos e que são muitos os honorários a serem pagos.

Em manifestação, o administrador judicial justificou a exclusão do crédito do quadro geral de credores, no fato de que o contrato foi realizado com pessoas que não figuram na recuperação judicial, de modo que o agravante deveria ter individualizado a quota parte que atribui o débito as demais recuperandas, bem como o período de inadimplemento, a discriminação dos serviços prestados e as notas fiscais, o que não foi demonstrado, embora oportunizado. (id 43594981)

Pois bem. Na hipótese, o agravante não apresentou os documentos necessários à comprovação do seu crédito. E isso se fez necessário, em particular, porquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios, embora figure como título executivo extrajudicial, foi firmado em conjunto com pessoas que não fazem parte do polo ativo da recuperação judicial, no caso,
Antonio Carlos Felito e Andreia katia Felito Romero.

Daí a necessidade de se individualizar os serviços prestados a cada um dos contratantes, porque inadmissível a inclusão de valores na recuperação judicial de créditos de pessoas que dela não fazem parte.

Não fosse isso, em relação às contratantes que integram a recuperação judicial (
Antonio Carlos Felito-ME, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP),
certo é que o agravante não demonstrou efetivamente a prestação dos serviços, por notas fiscais ou outros documentos.

De relevo, ademais, o fato de que o contrato foi firmado em
12/07/2016, mas se refere à prestação de serviços em período anterior, vale dizer, no período de 2014 a 2016.

Nesse contexto, o contrato colacionado pela agravante, por si só, não surtiu o efeito de individualizar os serviços supostamente e efetivamente prestados por ele em favor das recuperandas.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020